Tribunal: STF
Processo: Rcl 56731
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jean Carlos Gama Ribeiro propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Juiz da 2ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP, proferido nos autos da ação penal n. 5006779-91.2019.4.03.6112, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.003 da sistemática da repercussão geral.



    Busca-se, em síntese, “seja reformada a sentença afastando a condenação do RECLAMANTE pelo crime de organização criminosa em razão da repristinação do preceito secundário do art. 273, §1º-B do Código Penal, com fim de absolvê-lo da imputação pelo crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013.”, e, também, seja revogada sua prisão preventiva. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível a presente reclamação. 



    É que a jurisprudência firme deste Supremo Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    Todavia, mesmo quando inadmissível a reclamação, o Supremo entende ser possível, excepcionalmente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (Rcl 21.649 AgR, ministro Dias Toffoli; e Rcl 26.360 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Nesse contexto, anoto que o reclamante foi condenado como incurso no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 273, §1º-B, I, do Código Penal, tendo o tribunal de origem aplicado o preceito secundário do artigo 33 da Lei 11.343/06. Confira-se, no ponto, trecho da sentença condenatória (eDoc 8 – com meus grifos): 



    A dosimetria da pena para os crimes do art. 273 do Código Penal deve levar em conta as sanções abstratamente previstas para o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e não apenas a aplicação restrita de seu preceito secundário. Excetuada apenas a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/06, para não incidir em bis in idem, tendo em vista que a elementar do próprio tipo penal do art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, é a de "importar" os produtos ali descritos. 



    Ante o exposto, acolho a imputação contida na denúncia para julgar procedente a ação penal e condenar BRUCE ANDREI DA SILVA, JEAN CARLOS GAMA RIBEIRO, ROSELI APARECIDA DA GAMA e MARIA NATHALIA CARDOSO SILVA, todos qualificados nos autos, como incursos no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 273, §1º-B, inc. I, do Código Penal. 



    [...]



    As consequências do fato foram normais, não havendo em razão disso justificativa para um aumento da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato. (art. 273, §1º-B, inc. I, do Código Penal).



    Contudo, rememoro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão igualmente aqui debatida, no julgamento do RE 979.962, ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese:



    É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). 



    Entendo, dessa forma, que deve ser aplicada, na dosimetria da pena, o preceito secundário da redação originária do art. 273 do Código Penal (Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). 



    Finalmente, quanto aos demais pedidos, de revogação da prisão preventiva e afastamento da condenação pelo crime de organização criminosa, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin) 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, apenas para determinar que o Juízo da 2ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP realize nova dosimetria da pena imposta ao ora paciente nos autos da Ação Penal n. 5006779-91.2019.4.03.6112, no tocante ao delito previsto no art. 273, §1º-B, I, do Código Penal, com a aplicação do preceito secundário da redação originária do art. 273 do mesmo diploma legal. (Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator